Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Tratando-se de ato judicial que dependa de manifestação da parte patrocinada pela Defensoria Pública, cabível requerimento para que se determine a realização da intimação pessoal (CPC, art. 186, §2o).
3. Ausente a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública para a prática de ato processual que dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, inviável o reconhecimento de abandono do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.